Tribunal: TJMT
Processo: 1018809-27.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018809-27.2022.8.11.0015
APELANTE : MACIEL SILVA DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MORA AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária.
O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora (REsp repetitivo 1061530/RS).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018809-27.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MACIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 059.513.941-80 (APELANTE), AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAL
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MORA AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária.

O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora (REsp repetitivo 1061530/RS).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018809-27.2022.8.11.0015

APELANTE

:

MACIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MACIEL SILVA DOS SANTOS
,
contra r. sentença proferida pelo MMo juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferinode Paula
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que
julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, e condenou ainda a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
a presente ação não merece prosperar, visto que devido as abusividades pontuais, a mora está evidentemente descaracterizada, sendo este, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão
” (sic).

Defende “
o afastamento da mora em virtude da abusividade contratual, é imperiosa a observância do RESP 1.826.463/SC, que reconheceu a abusividade da Cédula de Crédito Bancário que determinava a capitalização diária de juros, sem informar a taxa diária
” (sic).

Sustenta que “
A adequada e clara informação acerca da taxa diária de juros, quando pactuada capitalização diária, é condição de suma importância para a formação do vínculo contratual, em razão da flagrante ingerência no valor pactuado
” (sic).

Aponta que “
analisando-se o caso concreto, verifica-se a abusividade da capitalização inserida no contrato, em razão da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros. Nota-se ainda que é mencionado a taxa de juros mensal e anual e o percentual estabelecido
” (sic).

Diz que ”
dadas as informações no que tange os juros mensais e anuais, o Banco Autor exime-se de esclarecer a existência ou não de capitalização de juros diários, restando ao consumidor entender por bem não haver a referida taxa, visto que a informação não foi passada de forma clara e adequada
” (sic).

Assevera que “
A possibilidade de descaracterização da mora, quando há abusividade contratual comprovada, é assentada e pacificada na jurisprudência nacional, a partir do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme disposto na “alínea a”, da orientação do referido julgado sobre mora
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para declarar abusiva a capitalização diária dos juros, determinando a restituição do veículo e a fixação de honorários sucumbenciais (Id. 216878023).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

216878025).

A parte requerida é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 217666228.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em saber se existe alguma ilegalidade/abusividade nos juros remuneratórios e de mora cobrados no contrato de financiamento.

Pois bem, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No presente caso,
verifica-se que a parte requerida, ora apelada, alega abusividade no contrato de alienação fiduciária, afirmando que
o contrato cobrou juros remuneratórios diariamente,
sem qualquer previsão da taxa diária
, constando no contrato apenas informações a respeito das taxas de juros remuneratórios mensal e anual, o que revela a abusividade da capitalização diária dos juros.

Verifica-se dos autos que o apelante efetuou a contratação com a parte requerida visando ao financiamento de veículo, no valor de R$

18.646,71 (dezoito mil
e seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), a ser pago em 43 parcelas de R$638,46 (seiscentos trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), sob a taxa de juros de 1.90%.

No que tange a
capitalização diária de juros
, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP no. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

Ademais, o STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
(...)” (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, 4a Turma, Rel. Min.

Raul Araújo, J. 14.08.23).

In casu
, da análise detida da cédula de Crédito Bancário de Id. 216883332 – pág. 04, verifica-se que apesar de constar a cláusula de capitalização diária, não constou informação sobre a taxa diária, vislumbrando-se somente menção às taxas efetivas anual e mensal.

Assim, a informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtraiu do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

Logo, o presente a abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato.

Nesse sentido cito precedente deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO - ENCARGOS INDEVIDOS – INDEXADOR CID-B3 – UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - INDEVIDA - MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Para que seja admitida a cobrança da capitalização, não só a previsão expressa de sua periodicidade no instrumento pactuado, mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato
.

O reconhecimento a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Recurso desprovido”.
(N.U 1025069-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – REGISTRO APENAS DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS – PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RESP 1.826.463/SC
– PERMITIDA APENAS A CAPITALIZAÇÃO MENSAL - TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DESCARACTERIZADA
– PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que são satisfatórias as provas constantes nos autos. “
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
(...) Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária”. ( REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020). A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não gera onerosidade para que seja declarada ilegal.

O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora (REsp repetitivo 1061530/RS).
A publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC. Trata-se de garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art. 5o, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados. Se o autor incide nas situações previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. Nos casos de valor da causa irrisório, o montante estabelecido deverá ser fixado em até 10 salários mínimos ( § 2o do art. 81 do CPC)”.
(TJ-MT 10445141720208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO
. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.

1. De acordo com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato contenha indicação da taxa diária de juros.

2. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma". "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária."
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

3.
De acordo com firme posicionamento desta Corte, abuso nos encargos da normalidade descaracteriza a mora.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.914.532/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, afastando sua incidência na Cédula de Crédito Bancária de no 243420869, celebrada pelas partes e ante a descaracterização da mora, determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Por fim, pelo princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos exclusivamente pelo banco demandante, mantendo-se o percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024